Tribunal: STJ
Processo: 1000260-18.2017.8.26.0470
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951495 - SP (2025/0198434-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JAIR FRANCISCO DE PAULA
ADVOGADO
: RONALD ADRIANO RIBEIRO - SP239734
AGRAVADO
: AROLDO KERRY PICANÇO
AGRAVADO
: AROLDO KERRY PICANÇO JUNIOR
AGRAVADO
: ANA FLAVIA VAZ PICANCO
AGRAVADO
: ROBERTA PROTTI PICANCO
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO AMARAL PAES - SP110183
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA E OMISSÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação do
do
art. 1.022
CPC, falta de demonstração de ofensa aos arts. 369, 370, parágrafo único, 385, caput
e § 1o, 442 e 444 do CPC, e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a embargos de terceiro, com pedido de desconstituição
de penhoras e reconhecimento de posse e propriedade sobre área de 30.000 m2
inserida em matrícula maior, e suspensão de imissão na posse, valor da causa de R$
15.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os embargos de terceiro e fixou honorários em
10% sobre o valor da causa.
4. A Corte estadual manteve a improcedência, majorou honorários em mais 5% e
rejeitou embargos de declaração.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 1.022
por omissão quanto ao trânsito em julgado da decisão saneadora e à aplicação do
Documento eletrônico VDA53235438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: fcbfb6ba-6d92-45d8-93ab-5fd9dec4ed84

do CPC; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de
art. 444
audiência, depoimento pessoal e prova testemunhal complementar, com ofensa aos
arts. 369, 370, parágrafo único, 385,
e § 1o, 442 e 444 do CPC.
caput
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
do CPC quando o acórdão dos embargos de
art. 1.022
declaração enfrenta as teses, reconhece a suficiência das provas documental e
pericial e afasta a necessidade de audiência, inclusive por paralelismo das formas
para desautorizar distrato verbal de contrato escrito.
7. Incide no caso a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão do entendimento quanto à
suficiência das provas, à inexistência de posse comprovada e à conclusão pericial
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há omissão apta a violar o
do CPC quando o
Tese de julgamento
art. 1.022
acórdão enfrenta a matéria e fundamenta a suficiência das provas, dispensando
audiência e prova oral em razão do paralelismo das formas. 2. Incide a Súmula n. 7
do STJ para obstar a revisão do acervo fático-probatório em alegação de
cerceamento de defesa.”
Código de Processo Civil, arts. 1.022, 369, 370,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, 385,
e § 1o, 442, 444, 85, § 11, § 2o; Código Civil,
caput
art. 472;
Constituição Federal,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
09/12/2025 16/12/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: fcbfb6ba-6d92-45d8-93ab-5fd9dec4ed84

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951495 - SP (2025/0198434-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JAIR FRANCISCO DE PAULA
ADVOGADO
: RONALD ADRIANO RIBEIRO - SP239734
AGRAVADO
: AROLDO KERRY PICANÇO
AGRAVADO
: AROLDO KERRY PICANÇO JUNIOR
AGRAVADO
: ANA FLAVIA VAZ PICANCO
AGRAVADO
: ROBERTA PROTTI PICANCO
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO AMARAL PAES - SP110183
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA E OMISSÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação do
do
art. 1.022
CPC, falta de demonstração de ofensa aos arts. 369, 370, parágrafo único, 385, caput
e § 1o, 442 e 444 do CPC, e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a embargos de terceiro, com pedido de desconstituição
de penhoras e reconhecimento de posse e propriedade sobre área de 30.000 m2
inserida em matrícula maior, e suspensão de imissão na posse, valor da causa de R$
15.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os embargos de terceiro e fixou honorários em
10% sobre o valor da causa.
4. A Corte estadual manteve a improcedência, majorou honorários em mais 5% e
rejeitou embargos de declaração.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 1.022
por omissão quanto ao trânsito em julgado da decisão saneadora e à aplicação do
Documento eletrônico VDA51483585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/10/2025 19:13:28
Código de Controle do Documento: 03b807c4-538d-40e1-b394-ad10fd032cbd

do CPC; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de
art. 444
audiência, depoimento pessoal e prova testemunhal complementar, com ofensa aos
arts. 369, 370, parágrafo único, 385,
e § 1o, 442 e 444 do CPC.
caput
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
do CPC quando o acórdão dos embargos de
art. 1.022
declaração enfrenta as teses, reconhece a suficiência das provas documental e
pericial e afasta a necessidade de audiência, inclusive por paralelismo das formas
para desautorizar distrato verbal de contrato escrito.
7. Incide no caso a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão do entendimento quanto à
suficiência das provas, à inexistência de posse comprovada e à conclusão pericial
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há omissão apta a violar o
do CPC quando o
Tese de julgamento
art. 1.022
acórdão enfrenta a matéria e fundamenta a suficiência das provas, dispensando
audiência e prova oral em razão do paralelismo das formas. 2. Incide a Súmula n. 7
do STJ para obstar a revisão do acervo fático-probatório em alegação de
cerceamento de defesa.”
Código de Processo Civil, arts. 1.022, 369, 370,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, 385,
e § 1o, 442, 444, 85, § 11, § 2o; Código Civil,
caput
art. 472;
Constituição Federal,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JAIR FRANCISCO
DE PAULA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
violação do
do Código de Processo Civil, por falta de demonstração de
art. 1.022
vulneração aos arts. 369, 370, parágrafo único, 385,
e §1o, 442 e 444 do
caput
Código de Processo Civil e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 397-400).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 413-416.
Documento eletrônico VDA51483585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/10/2025 19:13:28
Código de Controle do Documento: 03b807c4-538d-40e1-b394-ad10fd032cbd

O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de embargos de terceiro.
O julgado foi assim ementado (fl. 357):

Embargos de terceiro Discussão sobre área de 30.000m2 inserida em área maior
Alegação do embargante de que a penhora dos embargados recaiu sobre a fração ideal
de aproximadamente 55,58% do imóvel, invadindo a área de 30.000 m2 sobre a qual
exerce posse - Ação julgada improcedente - Cerceamento de defesa Inocorrência -
Provas documentais e pericial já se mostravam suficientes para o julgamento do mérito
da lide, sem ofensa ao princípio do contraditório ou à ampla defesa, não demandando,
portanto, a produção de outras provas em audiência de instrução Inteligência do
do CPC - Preliminar rejeitada.
art. 370
Embargos de terceiro Alegação de ameaça de esbulho possessório sofrido pelo
embargante em decorrência de penhora efetuada pelos embargados em ação de
execução de título extrajudicial - Alegação de legítimo possuidor da área
indevidamente penhorada na ação de execução Descabimento - Prova da posse não
comprovada, ônus do embargante como fato constitutivo de seu direito (
I, do
art. 373,
CPC) Existência de prova (contrato particular de permuta em caráter irrevogável e
irretratável) de permuta da área pelo embargante ao executado, em
sem
28/7/2007,
prova séria de que o embargante exercesse posse depois da referida data sobre a área -
Eventual distrato da permuta deveria observar a mesma forma, pelo princípio do
paralelismo das formas (
do CC) - Prova pericial concluiu pela impossibilidade
art. 472
de se delimitar as áreas pertencentes a cada parte, não sendo possível identificar se a
área de 30.000m2 da qual o embargante se diz possuidor tem identificação com as
frações ideais do terreno que foram penhoradas pelos embargados no processo de
execução - Sentença mantida- Recurso negado.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
374):
Embargos de declaração Alegação de omissão Inocorrência Acórdão embargado
expressamente tratou da matéria colocada em julgamento de forma adequada e
suficiente Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do
do CPC
art. 1.022
Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA51483585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/10/2025 19:13:28
Código de Controle do Documento: 03b807c4-538d-40e1-b394-ad10fd032cbd

a) 1.022 do Código de Processo Civil, porque o acórdão dos embargos de
declaração seria nulo por omissão quanto ao trânsito em julgado da decisão
saneadora e quanto à aplicação do
do Código de Processo Civil; e
art. 444
b) 369, 370, parágrafo único, 385,
e § 1o, 442 e 444 do Código de
caput
Processo Civil, pois teria havido cerceamento de defesa por impedir prova oral e
depoimento pessoal, além de não permitir prova testemunhal complementar ao início
de prova escrita, e por falta de fundamentação quanto à não designação de audiência;
Requer o provimento do recurso para anular ou reformar os acórdãos
recorridos (fls. 383-388).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso é intempestivo por
ausência de comprovação válida de feriado local. Afirma que falta
prequestionamento dos dispositivos de lei federal e que não há negativa de vigência
aos artigos indicados. Defende a inexistência de demonstração de dissídio
jurisprudencial e a legalidade do acórdão recorrido, postulando a condenação em
honorários (fls. 394-396).
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de embargos de terceiro, em que a parte
autora pleiteou a desconstituição de penhoras e o reconhecimento de direitos de
posse e propriedade sobre área de 30.000 m2 inserida em matrícula maior, com
pedido de suspensão da imissão de posse dos embargados; cujo valor da causa
fixado foi de R$ 15.000,00 (fl. 7).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente os embargos
de terceiro e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa (fls. 319-323).
Documento eletrônico VDA51483585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/10/2025 19:13:28
Código de Controle do Documento: 03b807c4-538d-40e1-b394-ad10fd032cbd

A Corte estadual manteve a sentença e negou provimento à apelação,
elevando os honorários advocatícios em mais 5% sobre o valor da causa (fls. 356-
366).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 373-380).
I -
do Código de Processo Civil
Art. 1.022
No recurso especial o recorrente afirma omissão quanto ao trânsito em
julgado da decisão saneadora e quanto à aplicação do
do Código de Processo
art. 444
Civil, sustentando violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
O acórdão dos embargos de declaração concluiu inexistir omissão,
registrando que a matéria foi enfrentada e que não se configurou cerceamento de
defesa diante da suficiência das provas documental e pericial (fls. 374-380).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
apontada omissão sobre o saneamento e a prova oral foi devidamente analisada pela
Corte estadual, que concluiu pela suficiência da prova e pela desnecessidade de
audiência, não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido. Confira-se
trecho do acórdão recorrido (fls. 379-380):

Suficientemente fundamentado no v. acórdão a improcedência dos embargos de
terceiro, ante a impossibilidade de identificar a área em litígio com as frações ideais
penhoradas pelos embargados e a ausência de prova idônea do exercício da posse pelo
embargante, mantendo-se a r. sentença apelada.
A prova pericial não conseguiu identificar se a área questionada de 30.000m2, da
qual o embargante se diz possuidor, tem identificação com as frações ideais do terreno
que foram penhoradas pelo embargado na execução, não se tratando de fato
incontroverso, ao contrário do afirmado pelo embargante.
O embargante omitiu na petição inicial o fato de que adquiriu, em 17/07/2007,
os direitos da área de 30.000 m2 de João Alves Cunha, porém, logo depois, em
o embargante celebrou contrato de permuta com o executado da mesma
28/07/2007,
área de 30.000m2.
A propósito, afirmou o embargado ao contestar: “O embargante é litigante de
má-fé. Conforme alhures dito, o embargante utiliza-se do contrato de fls. 15/17, datado
de
para se declarar possuidor dos direitos de propriedade e de posse da
17/07/2007,
Documento eletrônico VDA51483585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/10/2025 19:13:28
Código de Controle do Documento: 03b807c4-538d-40e1-b394-ad10fd032cbd

fração ideal de 30.000,00 ms2, que declara haver permutado com João Alves da
Cunha. Todavia, esse seu alegado direito perdurou por apenas 11 ( onze) dias, isto é,
de 17 a
É que no dia
conforme anexa prova documental, o
28/07/2007.
28/07/2007,
mesmo celebrou contrato de permuta, agora com o executado principal Francisco
Antônio da Mota, transferindo- lhe seus direitos de propriedade e de posse sobre dita
fração ideal de 30.000,00 ms2.” (fl. 102)
Em réplica, o embargante alterou a versão apresentada na inicial e apresentou
declaração conjunta assinada com o executado, datada de
informando que
22/08/2017,
a permuta supostamente não teria sido concluída (fl. 141).
No entanto, referido documento não tem qualquer valor probatório, por se tratar
de prova fabricada após o ajuizamento dos embargos de terceiro com o nítido
propósito de contornar a existência de contrato de permuta com o executado, omitida
pelo embargante na petição inicial.
Sobre o tema, anotou o acórdão: “Entretanto, a referida declaração foi assinada
somente em22/08/2017 (fl. 141), sem firma reconhecida, não sendo contemporânea ao
suposto distrato do contrato de permuta, de
além de não mencionar em
28/07/2007,
qual data teria ocorrido a rescisão da permuta entre o embargante e o devedor do
embargado. Ademais, tratando-se de contrato de permuta escrito, em observância ao
princípio do paralelismo das formas (
do CC), a sua rescisão ou qualquer
art. 472
modificação deveria ser também escrita, não se admitindo a prova da extinção do
contrato por testemunhas ou declaração de distrato da permuta produzida somente
após o ajuizamento dos embargos de terceiro, dada a ausência de contemporaneidade
em relação ao fato alegado.” (fl. 364)
Assim, não se admite a prova da extinção do contrato escrito por prova oral,
considerando as circunstâncias bastante suspeitas em que a referida declaração de
rescisão da permuta foi produzida pelo embargante.
A instrução da ação com mero boletim de ocorrência não se mostra suficiente
para comprovar exercício de posse, sem qualquer outra prova documental a corroborar
tal afirmativa, como recibo de pagamento de impostos e taxas do imóvel, contas de
energia elétrica, notas fiscais de produtor rural, diga-se, todas de fácil produção, de
forma a demonstrar a ocupação da área pelo embargante.
Desse modo, inviável a produção de prova exclusivamente oral, de oitiva da
filha do embargante e depoimento pessoal dos embargados, para provar o distrato da
permuta e o consequente exercício da posse pelo embargante, a afastar a alegação de
cerceamento de defesa, impondo-se a manutenção da improcedência dos embargos de
terceiro.

II - Arts. 369, 370, parágrafo único, 385,
e § 1o, 442 e 444 do CPC
caput
Documento eletrônico VDA51483585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/10/2025 19:13:28
Código de Controle do Documento: 03b807c4-538d-40e1-b394-ad10fd032cbd

Alega o recorrente cerceamento de defesa e indeferimento imotivado de
audiência, depoimento pessoal e prova testemunhal complementar, além de violação
ao direito à prova e à regra do
do Código de Processo Civil.
art. 444
O acórdão recorrido afirmou que o juiz, como destinatário da prova,
indeferiu provas orais por entender suficientes as provas documental e pericial;
aplicou o princípio do paralelismo das formas para afastar alegado distrato verbal de
contrato escrito; registrou a ausência de comprovação documental de exercício de
posse após 2007; e destacou a conclusão pericial pela impossibilidade de identificar
a área de 30.000 m2 nas frações ideais penhoradas (fls. 361-366). Concluiu não haver
cerceamento.
No ponto, o Tribunal
apoiou-se em elementos fáticos e probatórios,
a quo
incluindo contratos, documentos e laudo pericial. Rever tal entendimento
demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51483585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/10/2025 19:13:28
Código de Controle do Documento: 03b807c4-538d-40e1-b394-ad10fd032cbd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.951.495 / SP
Número Registro: 2025/0198434-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000164419968260470 10002601820178260470 164419968260470
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAIR FRANCISCO DE PAULA
ADVOGADO : RONALD ADRIANO RIBEIRO - SP239734
AGRAVADO
: AROLDO KERRY PICANÇO
AGRAVADO
: AROLDO KERRY PICANÇO JUNIOR
AGRAVADO
: ANA FLAVIA VAZ PICANCO
AGRAVADO
: ROBERTA PROTTI PICANCO
ADVOGADO : CARLOS ROBERTO AMARAL PAES - SP110183
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA53203094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:46:15
Código de Controle do Documento: 218fda7b-8088-4599-a443-44a0f6480d21

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:46:15
Código de Controle do Documento: 218fda7b-8088-4599-a443-44a0f6480d21